Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISTOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos (existência de outros medicamentos no SUS) impede o acolhimento do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.